Tribunal: TJES
Processo: 5000847-75.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000847-75.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA LOURENCO DIAS
RECORRIDO: A J A AUTOMOTORES LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000847-75.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ANDREIA LOURENCO DIAS

RECORRIDO
: A J A AUTOMOTORES LTDA - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS. NECESSIDADE DE REPAROS. DISSOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVIDA A RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR PAGO PELA PARTE REQUERENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro em suposta incompetência em razão da necessidade de perícia técnica. Em contrarrazões, a parte Requerida, ora Recorrida, pugna pela manutenção da sentença.

(2). Ao analisar os autos, não se vislumbra a necessidade de realização de perícia técnica para apuração dos fatos, vez que a presente demanda está em trâmite há mais de 02 anos, bem como pelo fato de o veículo em questão já ter sido repassado a terceiro. Dessa forma, mesmo com perícia técnica, não será possível afirmar a existência de defeitos no veículo à época em que a Requerente era proprietária. Por isso, não prospera a incompetência declarada pelo Juízo
a quo
.

(3). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). É incontroverso o fato de que a Requerente adquiriu o veículo junto à empresa requerida (contrato de compra e venda) e que, dentro do período de 90 (noventa) dias, o referido veículo apresentou defeito, vez que a própria Requerida confessa tal situação em sua peça de defesa,
in verbis: “[...] No momento em que se apresentaram defeitos mecânicos alegados pela Requerente (dentro do prazo de garantia estabelecido no art. 26 inc II do CDC 90 dias) a Requerida recolheu o veículo e direcionou a oficina credenciada para o reparo adequado e correto [...]”
.

(5). Além disso, é incontroverso o fato de que a parte Requerente, após 07 (sete) meses, a fim de dissolver o negócio firmado junto à Requerida, realizou a devolução do veículo, sob o argumento de que este apresentou defeitos em janeiro/2020, março/2020, abril/2020 e maio/2020, tendo a parte Requerida aceitado a devolução do automóvel, o qual, inclusive, já foi vendido à terceiro.

(6). Nesse sentido, compreende-se que, em razão da dissolução do negócio jurídico, a parte Requerente deve ser restituída pelo valor pago para aquisição do bem. No entanto, considerando que a Requerente utilizou o veículo por 07 (sete) meses, entende-se que a devolução deve ser proporcional, vez que houve o desgaste do carro durante o aludido período.

(7). Considerando que a Requerente faz jus à restituição proporcional do valor pago para adquirir o veículo, acolhe-se, em parte, o pedido contraposto apresentado pela Requerida em sua peça de defesa e determina-se que restitua à parte Requerente o equivalente a 80% (oitenta por cento) do montante desembolsado por esta na compra do bem. Vale dizer que o critério utilizado neste julgamento corresponde ao da Receita Federal, que admite correto a depreciação de 20% ao ano para veículos usados.

(8). Em razão da dissolução do negócio jurídico, determina-se que a Requerida se abstenha de depositar os cheques de titularidade da Requerente, caso ainda os tenha.

(9). Por fim, não se vislumbra dano extrapatrimonial indenizável. A obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar, sendo eles, ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, os quais não são identificados no caso dos autos, na medida em que a parte Requerente não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15). Em consequência,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE tanto a pretensão da parte autora quanto o pedido contraposto da parte ré
,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15,
CONDENANDO

o Réu/Recorrido a restituir à parte Autora/Recorrente o equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor pago na compra do veículo,
com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do evento danoso (cada desembolso)
.

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)